Tribunal: TJDFT
Processo: 0736018-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736018-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HERIBERTO LANA, CONCEICAO TEIXEIRA CASTELO DESPACHO Os AR’s das intimações via postal dos agravados-devedores retornaram com a informação “mudou-se”. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumo válidas as intimações dos agravados-devedores, cujo prazo para resposta fluirá a partir de 29/11/2022. Decorrido o prazo, certifique a Secretaria e tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora